Tribunal: TJDFT
Processo: 0012708-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012708-08.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARILZA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: IPTU. Desmembramento. Condomínio irregular. Posse. CTN 34. Possibilidade de desmembramento do imóvel, ocupado por mais de uma pessoa, cada qual com área distinta e separada, para fins de lançamento do tributo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o do Código Tributário Nacional, defendendo a legalidade da atuação estatal, porquanto nada mais fez do que cumprir o seu mister constitucional. Destaca que não houve nenhum erro no ato praticado pelo DF no processo administrativo de “membramento”, não havendo que se falar em obrigação por parte do recorrente com relação à recorrida, haja vista que como resta patente não se tratava de processo administrativo litigioso. Assevera que a unificação do IPTU em nome da co-possuidora da autora se deu de forma regular pela administração fiscal e em total consonância com normas legais vigentes. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do signatário do presente apelo, sob pena de nulidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 3o do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou: "(...), a autora comprova nos autos que ao momento da morte do Sr. Raimundo era companheira dele (fl. 17). Demonstra ainda que reside no local há longo tempo e que havia duas inscrições de IPTU referentes aos lotes 5 e 5A, 4964041-0 e 4964040-2 (fls. 25/26). Traz aos autos ainda prova de que a Sra. Maria do Socorro entrou com processo administrativo para 'membramento das inscrições de IPTU, o que foi deferido pela Secretaria de Fazenda, impedindo até mesmo o retorno do fornecimento de água para o imóvel da autora. Assim, restando devidamente demonstrado que a parte requerente reside no imóvel e possui direito de lá permanecer, não vislumbro qualquer óbice para o desmembramento das inscrições de IPTU, instrumento hábil para conceder à autora direitos, tais como fornecimento de água e de energia elétrica. Ademais, o Distrito Federal não junta aos autos nenhum documento que comprove que foi realizado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, com a intimação da autora para se manifestar sobre o pedido de unificação das inscrições do imóvel, razão pela qual não há como tal ato administrativo permanecer. Assim, deve ser reconhecido o direito da autora ao desmembramento da inscrição de IPTU do imóvel. Verifica-se que o imóvel, objeto da lide, está em condomínio irregular e, portanto, sem registro no cartório de registro de imóveis, resolvendo-se a controvérsia pelo instituto da posse. Na dicção do CTN 34 "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." No âmbito distrital, o art. 5o, do DL 82/66 assim disciplinou a matéria: ..... Destarte, uma vez demonstrado que a autora é igualmente possuidora do imóvel, o desmembramento do IPTU é medida que se impõe, não sendo demais recordar que o imóvel contava com inscrições distintas, até em homenagem à situação fática relatada nos autos (ID 33726883) (g.n). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023